Tribunal: TJMT
Processo: 1011361-44.2019.8.11.0003
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011361-44.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), MARINELLY DE ARAUJO VIEGAS - CPF: 062.663.568-30 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE RESSARCIMENTO - MULTA APLICADA PELA ANAC POR IRREGULARIDADES AEROPORTUÁRIAS
- SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - PAGAMENTO INDEVIDO PELO ENTE ESTADUAL - DIREITO AO RESSARCIMENTO -
ADEQUAÇÃO, DE OFÍCIO, DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS - TEMAS 810/STF, 905/STJ E EC N.o 113/2021 - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - INOCORRÊNCIA DE
“
REFORMATIO IN PEJUS
”
.

1.
É de responsabilidade do Município arcar com o pagamento de multa administrativa decorrente de irregularidades identificadas em inspeção da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), realizada em aeródromo situado na urbe, por força de obrigação constante em Termo de Cooperação Técnica, firmado com o Ente Estadual.

2. A correção monetária e os juros de mora em desfavor da Fazenda Pública devem observar os parâmetros fixados nos Temas n.o 810/STF e 905/STJ até 08/12/2021, quando passou a vigorar a EC n.o 113/2021 que previu, a partir de então, somente a incidência da Taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora.

3. Recurso de Apelação desprovido. Consectários legais readequados
ex officio
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

contra a sentença
proferida pelo Dr. Márcio Rogério Martins, MM. Juiz de Direito da
2a Vara Especializada da Fazenda Pública daquela Comarca nos autos da Ação de Ressarcimento, ajuizada pelo

ESTADO DE MATO GROSSO
, pela qual foi julgado procedente o pleito inicial, sendo o Município Apelante condenado a restituir o valor de R$ 61.163,37 (sessenta e um mil, cento e sessenta e três reais e trinta e sete centavos), pago pelo Estado/Apelado em decorrência do Auto de Infração n.o 01336/2012, lavrado pela Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC, acrescido de juros de mora em 0,5% ao mês desde a citação, bem como em correção monetária desde o efetivo desembolso, através do IPCA-E. (
vide
id. 109952478).

Em suas razões recursais (id. 109952481), o Apelante argui, em síntese, que:

- que houve violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa e que a falta de defesa por parte do Apelado perante a ANAC e a omissão em comunicar a autuação ao Apelante violam os deveres de boa-fé estabelecidos no Termo de Cooperação firmado entre as Partes, pelo que entende que não pode ser responsabilizado pela omissão ou, no mínimo, que se deva reconhecer que o Estado de Mato Grosso também concorre para o dano;

- o Termo de Cooperação Técnica n.o 090/08 regula a relação entre o Estado de Mato Grosso e o Município de Rondonópolis, não havendo previsão, neste contrato, para a transferência de multas administrativas para o Município, o que importa em aplicar a cláusula Décima Primeira, alínea “d”, estabelecendo que os casos não previstos sejam resolvidos pelo Estado, por meio da SINFRA, cuja aplicação se faz obrigatória diante dessa omissão específica no Termo de Cooperação.

Com tais argumentos, requer a reforma da sentença, julgando-se improcedente o pedido formulado na inicial.

Sem contrarrazões, pois o Estado manifestou nos autos apenas a sua ciência, sem contrapor as razões recursais (id. 109952484).

Recurso tempestivo (id. 109952483) e isento do preparo (id. 110574486).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça deixou de apresentar parecer, por não vislumbrar hipótese de intervenção ministerial (id. 133498156).

Conclusos por redistribuição (id. 157380176).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendo Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis, que, na Ação de Ressarcimento, condenou o ente municipal nos seguintes termos:

“Segundo se extrai dos autos, em razão da multa aplicada decorrente do Auto de Infração n. 01336/2012 (ID n. 24287302 - pg. 05), requer o autor seja ressarcido pelo requerido, uma vez que este fora responsável pelo débito, já que não manteve os seus empregados no nível de execução capacitados para os serviços que irão executar, com treinamento específico, juntando para tanto o Termo de Cooperação Técnica n. 090/08 por meio do qual os entes firmaram parceria na busca da satisfação do interesse público, incumbindo à Fazenda Pública Municipal a administração, manutenção, operação e exploração do aeroporto.

O Município de Rondonópolis, quando da contestação, aduziu não haver cláusula expressa acerca de sua responsabilidade por multas eventualmente aplicadas, não havendo que se falar, em tese, no dever de ressarcir.

(...)

Em análise às circunstâncias e elementos que envolvem o caso concreto, tenho que razão assiste ao autor
.

(...)

Após detida análise, embora não haja expressa previsão no Termo de Cooperação Técnica n. 090/08 no sentido de que o Município deva ser responsável pelo pagamento de multas impostas pela ANAC, observe-se que era dever do município proceder com a administração do aeroporto, cumprindo as normas e recomendações da Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC e, diante da constatação de irregularidade no que tange a capacitação de seus colaboradores, fora imposta uma multa pela ANAC, sendo plausível, pois, imputá-lo tal dever de ressarcir o Estado
.

A cláusula quarta do instrumento alhures citado dispõe acerca das obrigações do Município, sendo algumas delas ‘
a. Cumprir as Normas e Recomendações da Agência Nacional da Aviação Civil – ANAC; (...) c. Manter e conservar o aeródromo com todas as instalações e serviços necessários ao seu perfeito funcionamento e ativar em toda a sua área um sistema de segurança e vigilância’
.

Logo, se a multa aplicada teve como fundamento o fato de que não havia pessoal capacitado para a atribuição específica de segurança, significa dizer que não cumpriu com as obrigações definidas no TCT, sendo tal omissão a causadora da aplicação da sanção, uma vez que agiu em dissonância com o que preconiza o art. 289, inciso I da Lei n. 7.565/1986 c/c art. 8, inciso IV do Decreto n. 7.168/2010 c/c itens 2.1 e 2.2 da IAC 107-1003 c/c item 5 do artigo 6o do Decreto n. 72.753/1973, os quais dispõem sobre a necessidade da existência da Comissão de Segurança Aeroportuária com aeronaves acima de 60 assentos, com a aplicação da sanção pecuniária nos termos da Resolução ANAC 25/2008, Anexo III, item 02, Tabela III.

(...)

Neste viés, a partir da interpretação do Convênio acima citado, em harmonia com os artigos 186 e 927 do Código Civil, fica nítida a responsabilidade do Município perante o ocorrido, uma vez que a omissão de suas obrigações pactuadas deu causa à lavratura do Auto de Infração n. 01336/2012
.

(...)

Desse modo, embora não expresso no Termo de Convênio celebrado entre as partes a obrigação do Município em arcar com multas eventualmente aplicadas, é dever do Município ressarcir o Estado no valor de R$61.163,37 (sessenta e um mil, cento e sessenta e três reais e trinta e sete centavos), devidamente atualizados.”
(
Cf
. id. 109952478) (g.n.).

Dos autos se extrai que o
ESTADO DE MATO GROSSO
visa ser ressarcido pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
quanto ao valor pago por multa aplicada pela Agência Nacional de Aviação (ANAC), retratada no Auto de Infração n.o 01336/2012, em decorrência de irregularidade identificada durante inspeção no aeroporto da referida municipalidade.

Como já relatado, com base na documentação juntada aos autos, o Magistrado de Primeira Instância julgou procedente o pedido de ressarcimento, e contra essa decisão recorre o
Município de Rondonópolis
.

Dessarte, o cerne da pretensão recursal gira em se concluir se o Apelante,
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
, possui o dever de ressarcir o Apelado,
ESTADO DE MATO GROSSO
, pelo valor pago por este por multa retratada no Auto de Infração e decorrente de irregularidade identificada pela Agência Nacional de Aviação (ANAC) durante inspeção no aeroporto sediado naquela municipalidade.

O conjunto probatório revela que, realizada inspeção aeroportuária (RIA n.o 059E/SIAGFIS/2011) no aeródromo de Rondonópolis, foi constatado que “
o operador de aeródromo não constitui Comissão de Segurança Aeroportuária, vale ressaltar que o aeroporto opera com capacidade acima de 60 (sessenta) assentos
” (
vide
id. 109952458 - p. 1), sendo lavrada multa pela ANAC, acrescida de encargos, no valor de R$ 55.900,00 (cinquenta e cinco mil e novecentos reais).

Resta ainda demonstrado que o Estado de Mato Grosso celebrou o Termo de Cooperação Técnica n.o 090/2008, com o Município de Rondonópolis, sendo a este atribuída a Administração, Manutenção, Operação e Exploração do Aeródromo local.

Diante desse quadro fático-jurídico, fica demonstrado que à época da aplicação da multa pela ANAC, a responsabilidade pela manutenção do aeroporto era do
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
e como a multa imposta, acrescida de encargos, decorreu de falha no cumprimento dessa obrigação, resta evidenciada a responsabilidade do Município, pois foi a sua conduta que originou a lavratura do Auto de Infração.

Entretanto, os efeitos patrimoniais da referida sanção foram impingidos ao
ESTADO DE MATO GROSSO
, cujos valores foram por este quitados (
vide
id. 109952457 - p. 22), sendo o ressarcimento decorrência lógica da cadeia causal da responsabilidade apurada.

Nesse sentido, há precedente desta Corte em situação bastante semelhante. Veja-se:

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE RESSARCIMENTO - MULTA - AUTO DE INFRAÇÃO - AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL (ANAC) - IRREGULARIDADES -AEROPORTO SITUADO NO MUNICÍPIODE ALTA FLORESTA
- PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM - REJEITADA - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - NÃO CONFIGURADA -
PAGAMENTO INDEVIDO PELO ESTADODE MATO GROSSO - DIREITO AO RESSARCIMENTO
- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
É de responsabilidade do Município de Alta Floresta arcar com o pagamento de multa administrativa, decorrente de irregularidades identificadas, em inspeção da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), realizada em aeródromo situado naquela urbe, por força de obrigação constante em Termo de Cooperação Técnica, firmado com o Estado de Mato Grosso
.” (TJMT. RAC 1004259-56.2019.8.11.0007. Relator: Des.
Marcio Vidal
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo. DJE 28/03/2022) (g.n.)

Dessa forma, configurada a responsabilidade do Município de Rondonópolis pela administração do aeroporto e tendo o Estado de Mato Grosso quitado a multa, acrescida de encargos, que decorre de irregularidades por aquele praticada, correta está a sentença em determinar o ressarcimento, pela Municipalidade, ao Ente Estadual.

Por derradeiro, observo que, na forma em que fixados,

os consectários legais da condenação

demandam a devida adequação, de ofício, por parte deste Sodalício
.

No caso, constou no dispositivo da
sentença proferida em 31/07/2020
:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, para condenar o requerido MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS a restituir o valor de R$61.163,37 (sessenta e um mil, cento e sessenta e três reais e trinta e sete centavos), pago pelo autor em decorrência da lavratura do Auto de Infração n. 01339/2012,
todos os valores a serem acrescidos de juros de mora em 0,5% ao mês e contados desde a citação, bem como correção monetária desde o efetivo desembolso através do IPCA-E
.”
(id. 147083873) (g.n.)

Ocorre que, no que diz respeito à atualização do débito, o Supremo Tribunal Federal decidiu em repercussão geral que o art. 1o-F da Lei n.o 9.494/1997 (alterado pelo art. 5o da Lei no 11.960/2009) é inconstitucional quanto à correção monetária e constitucional em relação aos juros moratórios.

Deste modo, o Tema n.o 810 do STF assentou a
“validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública”
prevendo que tais consectários devem observar os índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança (Taxa Referencial - TR).

Por sua vez, restou assentado no Tema n.o 905 do STJ que, no caso de condenação ao pagamento de verbas de natureza geral, como na espécie, a atualização dos créditos se dará da seguinte forma:

“3.1 (...)

As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c)
período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.
”
(g.n.).

Contudo, a partir da edição da Emenda Constitucional n.o 113/2021 -
norma de aplicação imediata
-, nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independente de sua natureza,
haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC)
.

Ante o abalizado, faz-se necessário adequar, de ofício a condenação aos parâmetros fixados pelos Tribunais Superiores e na EC n.o 113/2021, devendo a correção monetária e os juros de mora ser calculados com a observância dos Temas n.o 810/STF e 905/STJ,
até 08/12/2021
e, a partir daí, ser aplicada somente a taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, sem que isso implique em violação ao princípio
“non reformatio in pejus”
, tendo em vista o caráter vinculativo desse entendimento, bem como por tratar-se de matéria de ordem pública,
conforme jurisprudência do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITO MODIFICATIVO. CABIMENTO. ART. 535 DO CPC/1973. VIOLAÇÃO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. ORDEM PÚBLICA. INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ANÁLISE. (...) 3.
Consoante o entendimento do STJ, a correção monetária e os juros de mora, como consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados pelas instâncias ordinárias até mesmo de ofício
.
4. Embargos acolhidos, com efeitos infringentes, para conhecer do agravo de instrumento e dar provimento ao recurso especial interposto pela União”.
(STJ. EDcl no AgRg no Ag: 1363193 RS 2010/0196518-8. Rel. Min.
Gurgel De Faria
, Primeira Turma. DJe 23/10/2019) (
g.n.).

“
JUÍZO DE RETRATAÇÃO -
CONSECTÁRIOS LEGAIS
- DÉBITO NÃO TRIBUTÁRIO DA FAZENDA PÚBLICA - CORREÇÃO MONETÁRIA - LEI No 11.960/2009 - RE No 870.947 RG -
ALTERAÇÃO DE OFÍCIO - POSSIBILIDADE - INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC A PARTIR DA EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021 - NÃO CONSISTE REFORMATIO IN PEJUS
.
Nas condenações impostas à Fazenda Pública a correção monetária deve ser calculada segundo o IPCA-E, consoante entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do mérito da Repercussão Geral no RE no 870.947.
A partir da entrada em vigor da EC 113/2021, a correção monetária e os juros de mora incidirão uma única vez pela taxa SELIC. A inobservância da orientação do STF é passível de correção de ofício, não importando em reformatio in pejus,
em face da diretiva estipulada pelo parágrafo único do art. 28 da Lei no. 9.868/99. (...)
”. (TJMG. RAC: 00299898020138130447. Relator: Des.
Renan Chaves Carreira Machado
, 6a Câmara Cível. DJE: 04/04/2023) (g.n.).

Portanto, no momento de liquidação do julgado, deverão ser observados os índices estabelecidos nos entendimentos fixados nos citados precedentes, considerando a natureza da condenação.

Forte nesses fundamentos
,
NEGO
PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação do

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
, porém, em se tratando de matéria de ordem pública,
RETIFICO
a sentença,
de oficio
,
apenas
quanto aos índices dos consectários legais, para definir a observância dos Temas n.o 810 do STF e 905 do STJ, até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, determinar a aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, nos termos da EC n.o 113/2021.

Diante do desprovimento recursal, com fulcro no art. 85, § 11 do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para 11% (onze por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2023